Tribunal: TJMT
Processo: 1023726-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023726-66.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FRAMEL DA SILVA ABREU - CPF: 053.864.841-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS INOCENCIO DA SILVA - CPF: 875.087.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIL DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NEGATIVA DO JUIZ MONOCRÁTICO EM CONCEDER PRAZO EM DOBRO PARA APREENTAÇÃO DOS MEMORIAIS – VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 186 DO CPC, ARTIGO 128 DA LEI COMPLEMENTAR N. 80-94 E ARTIGO 179 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 143/03 – NULIDADE DA DECISÃO – PROCEDÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA.

Tendo em vista que nos feitos criminais deve ser assegurado à defesa/acusado tempo suficiente para que possa exercer, com plenitude, a ampla defesa e contraditório, e a despeito do transcurso de tempo suficiente para cessar a procrastinação do feito (mais de 4 meses), deve ser concedida a ordem para sanar a controvérsia, com a intimação da Defensoria Pública, concedendo-lhe o prazo em dobro para a apresentação das alegações finais, em observância às prerrogativas conferidas nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil (CPC), artigo 128 da Lei Complementar n. 80/94, e artigo 179 da Lei Complementar Estadual n. 143/03, notadamente a contagem em dobro de todos os prazos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública estadual contra suposto ato arbitrário atribuído ao Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, em tese, não observou as prerrogativas dos membros da Defensoria, mais precisamente a contagem em dobro dos prazos processuais.

O impetrante ressalta que, nos autos da ação penal n. 0006807 86.2019.8.11.0002, patrocinava a defesa de Josenil Gomes dos Santos e Framel da Silva Abreu, acusados da suposta prática do crime de furto qualificado e, após constatar colidência de defesas entre os acusados, o Defensor requereu remessa dos autos à Defensoria Pública em substituição, para apresentação de memoriais em benefício do denunciado Framel da Silva Abreu.

O magistrado singular determinou a remessa dos autos ao Defensor Público, substituto legal, estabelecendo, no entanto, o prazo de 5 dias para apresentação das alegações finais.

Assevera que, então, manifestou-se, requerendo a concessão do prazo em dobro, conforme disposto no artigo 186, do Novo Código de Processo Civil, artigo 128, da Lei Complementar n. 80/94 e artigo 179, da Lei Complementar Estadual n. 143/03, e, ainda assim, o magistrado devolveu os autos, determinando que fossem apresentadas as derradeiras alegações “no prazo legal”.

Acrescenta que, novamente, requereu a abertura do prazo, em dobro, apresentado justificativa concernente ao elevado volume de processos ativos em que atua, bem como, por mais uma vez, o magistrado singular negou a abertura do prazo em dobro.

O impetrante sustenta que a negativa do magistrado viola os dispositivos mencionados, e tem sido ato corriqueiro do juiz monocrático, inclusive em outros feitos, de modo que “
a postura adotada pelo ilustríssimo magistrado do juízo de origem, suprimindo a prerrogativa desta instituição em conceder o prazo em dobro, resta-se evidente o cerceamento de defesa e a violação do princípio da paridade de armas, do contraditório e da ampla defesa, em que a Defesa tem a contagem do seu prazo mitigado, impossibilitando a atuação efetiva da Defensoria Pública na defesa das garantias e dos direitos fundamentais.”
(Id. 235166662, p. 7).

Com essas considerações, em síntese, pede, a concessão da ordem, liminarmente, para
“anular e suspender os efeitos da decisão proferida, determinando que a autoridade coatora conceda o prazo em dobro para atuação da Defensoria Pública, mediante entrega dos autos com vista por meio eletrônico, para atuar efetivamente na defesa do acusado, com a consequente devolução dos prazos em que mitigou tal garantia”
(Id. 235166662, p. 10).

A medida liminar foi por mim deferida, nos termos da decisão anexa (Id. 236895687), e as informações judiciais foram prestadas, ocasião em que o magistrado singular buscou justificar a postura adotada, ressaltando que o impetrante há tempos vem procrastinando o feito (Id. 237695672).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
concessão a ordem
, ratificando-se a liminar deferida, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Mandado de Segurança Criminal: Busca-se, inclusive liminarmente, a anulação e suspensão da decisão que intimou a Defensoria Pública no ato da instrução processual, bem como requer que a intimação pessoal seja realizada mediante entrega dos autos com vista por meio eletrônico, para que seja concedido o prazo em dobro para a apresentação das alegações finais, com a consequente devolução do prazo – Liminar deferida – Apesar do transcurso de prazo superior ao estipulado pela legislação vigente, não foram apresentadas as alegações finais pela Defensoria Pública, sob a justificativa de que o despacho do magistrado de primeira instância não previa prazo em dobro – Entre a data do requerimento para a dilação de prazo em dobro formulado pela Defensoria Pública e a impetração do presente mandado de segurança, já transcorreu período superior a 04 (quatro) meses, tempo suficiente para a elaboração das alegações finais – Ocorre que, de fato, o juízo singular concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que o Defensor Público Substituto apresentasse as alegações finais, desprezando prerrogativas da Defensoria Pública, que possui prazo em dobro para todas as manifestações processuais, de acordo com o art. 186 do Código de Processo Civil (CPC), o art. 128 da Lei Complementar no 80/94 e o art. 179 da Lei Complementar Estadual no 143/03 – Assim, a fim de que eventual irregularidade seja sanada, entende-se ser pertinente a realização de nova intimação do Defensor Público Substituto, concedendo-lhe o prazo em dobro para a apresentação das alegações finais, em observância às prerrogativas dos membros da Defensoria Pública – O parecer é pela concessão do mandamus, com a ratificação da liminar concedida.”
(Id. 240406694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela
Defensoria Pública estadual
, objetivando anular a decisão do Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que a intimou para apresentar as alegações finais no prazo legal, contudo, sem conceder o prazo em dobro, desconsiderando os comandos do artigo 128, incisos I e XI, da Lei Complementar n. 80/1994, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003 e do artigo 186,
caput,
§ 1o, do CPC.

No caso, elucidando a questão, registro que após ultimada a instrução processual, o Ministério Público apresentou seus memoriais, em 15.6.2023, assim como o representante da Defensoria Pública, atuante na 6a Defensoria Criminal de Várzea Grande, também já havia apresentado os memoriais em relação aos denunciados Josenil Gomes dos Santos e Domingos Inocêncio da Silva, respectivamente, nos dias 23 e 26 de junho de 2023.

Entretanto, tendo em vista que a defesa de Framel da Silva Abreu deixou de apresentar os memoriais, bem como o acusado não ter sido mais localizado para ser intimado com a finalidade de constituir novo causídico, além do fato de haver defesas conflitantes, em relação aos demais acusados, não podendo aquele Defensor Público apresentar os memoriais em relação ao acusado Framel, foi nomeado o Defensor Público substituto, em 17.5.2024, para apresentar as derradeiras alegações, no prazo de 5 dias, consoante termos do despacho anexo (Id. 235174654, p. 256).

Em seu primeiro contato com os autos, o Defensor Público substituto, em 3.6.2024, manifestou-se requerendo a abertura de prazo em dobro, e, em contrapartida, o juiz monocrático determinou a intimação da defesa para apresentar as alegações finais “no prazo legal”, além do que, conforme já constante no relatório supratranscrito, entre idas e vindas, o feito permaneceu sem apresentação dos referidos memoriais.

Assim, conforme já consignei na ocasião em que deferi a liminar vindicada, constata-se, de plano, que o feito não apresenta qualquer complexidade.

Ademais, a não ser no aspecto puramente do excessivo preciosismo, tanto do magistrado singular quanto do ora impetrante, os memoriais já poderiam ter sido apresentados, ou seja, de um lado o magistrado simplesmente poderia ter concedido o prazo em dobro requerido pela Defensoria Pública, bem como o nobre Defensor também já teve tempo mais que suficiente para apresentação das derradeiras alegações.

Com essas breves considerações, entendi plausível deferir a medida liminar, de modo que, adequado ou não, somente assim poderia ser findada a procrastinação do feito, pois até o julgamento do mérito do mandado de segurança, nesta presente ocasião, já decorreu, evidentemente, prazo bem superior.

Portanto, resta-nos apenas ratificar a liminar deferida, de modo que acrescento a este
decisum
os substanciosos argumentos do douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:

“Outrossim, ao examinar detidamente os autos do processo originário, constata-se que, entre a data do requerimento para a dilação de prazo em dobro formulado pela Defensoria Pública e a impetração do presente mandado de segurança, já transcorreu período superior a 04 (quatro) meses, tempo suficiente para a elaboração das alegações finais.

Portanto, em consonância com a bem fundamentada explanação do relator i. Des. Pedro Sakamoto, o presente caso não apresenta complexidade substancial, mas sim divergências de menor relevo entre o juízo a quo e a impetrante.

(...)

In casu, apesar das informações fornecidas pela autoridade coatora, no sentido de que fora concedida à Defensoria Pública prazo superior ao estipulado pela legislação vigente, não foram apresentadas as alegações finais, sob a justificativa de que o despacho do magistrado de primeira instância não previa prazo em dobro.

Assim, convém destacar que, de fato, é inegável que nos feitos criminais deve ser assegurado à defesa/acusado tempo suficiente para que possa exercer, com plenitude, a ampla defesa e contraditório, porém, evidencia-se que, a despeito do transcurso de tempo suficiente para cessar a procrastinação do feito (mais de 4 meses), a Defensoria Pública permanece inerte.

Nada obstante, a fim de que eventual irregularidade seja sanada, entende-se ser pertinente a realização de nova intimação do Defensor Público Substituto, concedendo-lhe o prazo em dobro para a apresentação das alegações finais, em observância às prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil (CPC), do art. 128 da Lei Complementar no 80/94 e do art. 179 da Lei Complementar Estadual no 143/03, notadamente a contagem em dobro de todos os prazos.”
(Id. 240406694).

Pelo exposto, sem necessidade de delongas, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar deferida, e, consequentemente,
concedo a ordem
do mandado de segurança em definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024